Tribunal: STJ
Processo: 1007519-43.2017.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642409 - SP(2024/0161284-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR
: GIOVANNI DURAZZO NETO - SP334817
AGRAVADO
: ANDRESSA EVANGELISTA PEDRO
AGRAVADO
: REINALDO CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO SAMPAIO DA SILVA - SP392161
INTERES.
: FUNDACAO DO ABC
ADVOGADA
: TATYANA MARA PALMA - SP203129
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. MORTE DE NASCITURO NO PARTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS AOS GENITORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ERRO MÉDICO. VALOR CONSIDERADO
ADEQUADO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC), quando
art. 1.022
o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa ao dispositivo.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56656115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 72ea01b2-078f-4ea1-bb08-e47550c1e856

Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 72ea01b2-078f-4ea1-bb08-e47550c1e856

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642409 - SP(2024/0161284-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR
: GIOVANNI DURAZZO NETO - SP334817
AGRAVADO
: ANDRESSA EVANGELISTA PEDRO
AGRAVADO
: REINALDO CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO SAMPAIO DA SILVA - SP392161
INTERES.
: FUNDACAO DO ABC
ADVOGADA
: TATYANA MARA PALMA - SP203129
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. MORTE DE NASCITURO NO PARTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS AOS GENITORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ERRO MÉDICO. VALOR CONSIDERADO
ADEQUADO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC), quando
art. 1.022
o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa ao dispositivo.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
da decisão em que se conheceu do agravo para se conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, a ele se negou provimento (fls.
).
609/617
A parte agravante afirma que:
Documento eletrônico VDA56110885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: e3c4542a-8a34-4b0a-a9b9-78ac01b42b8a

(1) "O vício apontado no recurso especial não decorre de mero
inconformismo com o resultado do julgamento, mas da ausência de
enfrentamento de tese jurídica autônoma e expressamente suscitada pelo
Município.
Conforme demonstrado nas razões recursais e reiterado nos embargos
de declaração, foi arguida, de forma clara e específica, a necessidade de
análise da incidência do
do Código Civil, notadamente quanto à
art. 945
eventual contribuição dos autores para o resultado danoso.
O acórdão recorrido, contudo, limitou-se a afirmar a responsabilidade
objetiva do ente público, sem examinar a possibilidade de mitigação do
" (fl. 628); e
dever de indenizar à luz da referida norma federal

(2) "[...] para reconhecer a violação à legislação federal no presente
caso não se exige a reanálise de provas, mas tão somente a revaloração de
fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já
" (fl. 629).
foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória

Requer que seja dado provimento ao agravo.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls.
).
637/638
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo MUNICIPIO DE PRAIA
GRANDE, inexiste a alegada violação do
do Código de Processo Civil, pois a
art. 1.022
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, tendo o Tribunal de
origem apreciado fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente sustenta omissão da instância ordinária no tocante a
estas questões:
(a) pedido de conversão do julgamento em diligência, "a fim de afastar
" (fl.
as dúvidas reais e concretas acerca da ausência de nexo de causalidade
571);

(b) violação reflexa aos arts. 944 e 945 do Código Civil, pois a
incompletude da prova pericial a teria impedido de demonstrar "se
efetivamente ocorreu o nexo de causalidade, e em que medida eventual
" (fl. 573).
omissão dos autores possa ter contribuído para o resultado

Todavia, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido, o Tribunal
de origem, de modo expresso, fundamentado e coeso, enfrentou cada um dos pontos
supostamente omissos, tendo concluído que "bem ficou demonstrada a falha ou mau
Documento eletrônico VDA56110885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: e3c4542a-8a34-4b0a-a9b9-78ac01b42b8a

funcionamento do serviço público, remanescendo inconteste a responsabilização do
" (fl. 520).
Poder Público pelo evento danoso
É importante ressaltar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais. É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que se
debate nos autos.
Quanto ao cerne da insurgência recursal, observa-se que, na origem, foi
proposta ação pela qual se pleiteou indenização por danos morais aos genitores em
razão do óbito de seu nascituro ocorrido na rede municipal de saúde, durante a
realização do parto. O pedido da ação principal e a denunciação da lide foram julgados
procedentes na sentença de fls. 456/462.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fls.
destaques no original):
520/523,
Temos, destarte, que a teoria objetiva, adotada pela Constituição
Federal, dispensa a indicação de culpa do agente público, decorrendo a
responsabilização civil do Estado apenas da existência de falha ou mau
funcionamento do serviço público.
E, da leitura de todo o processado, bem ficou demonstrada a falha ou
mau funcionamento do serviço público, remanescendo inconteste a
responsabilização do Poder Público pelo evento danoso.
Como bem destacado pelo Juiz “a quo” (fls.
):
459/460
“Para o exame do ponto controvertido - a existência de vícios na
atuação do médico - foi determinada a realização de perícia que,
depois de analisar os documentos dos autos e a literatura científica
pertinente, relatou que:
“Trata-se de Andressa Evangelista Pedro, que se encontrava
gestante, tercigesta, com uma cesariana anterior, em trabalho de
parto, sendo atendida e internada, no Hospital Municipal Irmã Dulce,
para a condução do trabalho de parto. Após oito horas da internação,
, não
foi realizada cesariana, com a extração de concepto obituado
responsivo às manobras neonatais de reanimação.
Há um dano, representado pelo óbito fetal intrauterino tardio,
durante a assistência ao trabalho de parto, sem a devida avaliação
inicial da vitalidade fetal e sem o devido acompanhamento e registro
evolutivo do trabalho de parto.
Há nexo de causalidade entre os atendimentos médicos
realizados pela equipe médica de obstetrícia do Hospital Municipal
Irmã Dulce e o dano, referido pela requerente, na data dos fatos,
provocados pela demora na identificação da distócia ocorrida e
pela demora na indicação da cesariana, em gestante internada,
em trabalho de parto, sem a avaliação inicial da vitalidade fetal.
Documento eletrônico VDA56110885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: e3c4542a-8a34-4b0a-a9b9-78ac01b42b8a

As condutas médicas da equipe de obstetrícia, não ocorreram
balizadas na literatura médica atualizada à época dos fatos. Tais
condutas não ocorreram de acordo com a Arte Médica” (fls. 436)
(destaquei).
De fato, depreende-se dos diversos documentos juntados aos
autos, em especial da ficha de evolução clínica a demora na tomada
de providências, que culminou no óbito do feto (fls.
).
33/37
Forçoso concluir, portanto, que a conduta da equipe médica do
hospital foi decisiva para a eclosão do evento. Extrai-se dessa
assertiva a presença do nexo de causalidade.
O erro médico, no caso, decorre da conduta negligente dos
médicos que, desconsiderando o quadro clínico apresentado pela
autora, não lhe dispensou tratamento condizente.”
Não se deve desconsiderar que a “obrigação de meio” de que é típica
a obrigação médica, é aquela em que se é obrigado a usar da prudência e
diligência normais na prestação do serviço para atingir um certo resultado
sem, contudo, se vincular a obtê-lo. Como lembra ARNALDO RIZZARDO
(RESPONSABILIDADE CIVIL, Forense, 3a
pág.
), na
ed./2007,
326/330
responsabilidade civil dos médicos: “(há) dois elementos necessários para
inferir a responsabilidade: a aferição dos sintomas para chegar ao exato
diagnóstico, e a adoção da terapêutica recomendada pela ciência médica.” e
“não está o médico proibido de errar. Nem sempre o erro acarreta a
responsabilidade. Não pode, porém, errar por culpa, isto é, por açodamento,
por ligeireza, por falta de estudo, por carência de exames, por despreparo
técnico, dentre outros múltiplos fatores.” Aqui, presente a negligência
médica, logo, restou incontroverso que a prestação do serviço médico
oferecido à autora foi deficiente, resultando na morte do filho recém-nascido
dos autores, configurando-se a obrigação do Poder Público de indenizar.
[...]
E o dano moral é inquestionável, diante da dor psicológica resultante
da angústia e aflição impostas à autora.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização concedida é apenas uma
justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o
padecimento sofrido, nem se mostra excessivo o valor de R$160.000,00
(cento e sessenta mil reais), sendo R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada
parte autora /recorrida.
Neste sentido é o entendimento deste E. TJSP e do C. STJ, conforme
se verifica nos seguintes julgados [...].

Nesse cenário, constata-se que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, fundamentado nas provas juntadas aos autos, tal como o laudo da
perícia realizada, reconheceu a responsabilidade civil objetiva pelo óbito do filho da
parte ora recorrida, em razão da negligência médica, concluindo ser "incontroverso que
a prestação do serviço médico oferecido à autora foi deficiente, resultando na morte do
filho recém-nascido dos autores, configurando-se a obrigação do Poder Público de
" (fl. 522).
indenizar
Documento eletrônico VDA56110885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: e3c4542a-8a34-4b0a-a9b9-78ac01b42b8a

O Tribunal de origem consignou que o valor arbitrado a título de indenização
pelos danos morais, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos genitores,
não era excessivo, "
" (fl. 523).
como forma de atenuar o padecimento sofrido
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e de provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais
de primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: e3c4542a-8a34-4b0a-a9b9-78ac01b42b8a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.642.409 / SP
Número Registro: 2024/0161284-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10075194320178260477
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO DO ABC
ADVOGADA
: TATYANA MARA PALMA - SP203129
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR : GIOVANNI DURAZZO NETO - SP334817
AGRAVADO
: ANDRESSA EVANGELISTA PEDRO
AGRAVADO
: REINALDO CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO SAMPAIO DA SILVA - SP392161
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR : GIOVANNI DURAZZO NETO - SP334817
AGRAVADO
: ANDRESSA EVANGELISTA PEDRO
AGRAVADO
: REINALDO CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO SAMPAIO DA SILVA - SP392161
Documento eletrônico VDA56640986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: 54b9e626-dd7c-49e5-aded-e2bc908a8731

INTERES.
: FUNDACAO DO ABC
ADVOGADA
: TATYANA MARA PALMA - SP203129
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: 54b9e626-dd7c-49e5-aded-e2bc908a8731